Tribunal: CARF
Processo: 10630.720121/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.720121/2012-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.125 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de novembro de 2023
Recorrente
MIRAMAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/1991 a 31/08/1991
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO DIREITO
CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP. DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 10-64.635 - 6a Turma da
DRJ/POA, Sessão de 29 de março de 2019, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Trata o presente processo de Declaração Eletrônica de Compensação - DCOMP, de no
36764.31423.200907.1.3.57-9780 (fls. 3 a 6), na qual a empresa Miramar Produtos
Alimentícios Ltda. objetiva compensar os débitos nela discriminados (PIS e Cofins)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.720121/2012-51
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.125 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10630.720121/2012-51

com crédito no total de R$ 104.736,92, oriundo de decisão judicial transitada em
julgado, processo judicial no 9500224356.
A Delegacia da Receita Federal em Governador Valadares, por meio do Despacho
Decisório DRF/GVS/SAORT no 205/2012 (fls. 140/147), reconheceu ao contribuinte o
crédito no montante de R$ 1.737,97, correspondente ao deferimento parcial do crédito
por pagamento indevido de IRPJ no valor de R$ 1.366,92 e de CSLL no valor de R$
371,05, homologando as compensações até o limite do crédito deferido.
Consta no Despacho Decisório, em síntese:
- na ação judicial no 95.00.22435-6, cujo crédito foi habilitado no processo
administrativo de no 10630.002349/2007-06, o contribuinte insurgiu-se contra a
correção monetária referente ao ano de 1991, incidente sobre os débitos de IRPJ e
CSLL, pelo fato de ter como base a Taxa Referencial Diária (TRD), considerada ilegal
para esta finalidade, conforme petição inicial de fls. 20 a 51. A correção reputada
indevida, sob a denominação de "encargos", teria ocorrido na ocasião em que aqueles
débitos foram parcelados, no momento da consolidação dos débitos. Estes
parcelamentos, informa o contribuinte em sua petição inicial, foram objetos dos
processo administrativos de nrs. 10630.000097/93-61 quanto ao IRPJ e n°
10630.000096/93-06 quando à CSLL; - a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
Acórdão às fls. 73 a 77, foi pelo provimento parcial do Recurso Especial, reconhecendo
a ilegalidade da aplicação de TR (Taxa Referencial) como fator de correção monetária,
consignando ainda, na decisão, que a correção monetária, na vigência da Lei n°
8.177/91, deveria ser realizada com base no INPC (Índice Nacional de Preços ao
Consumidor), e que a partir de janeiro de 1992 deveria ter por base a UFIR (Unidade
Fiscal de Referência);
- o contribuinte apresentou Embargos de Declaração (fls. 78 a 80) que não foram
acolhidos (fls. 81 a 83);
-foram apresentados novos Embargos de Declaração (fls. 84 a 86), que também foram
rejeitados (fls. 88/89);
- pelas decisões acostadas aos presentes autos, o contribuinte, com base na ação de n°
95.00.22435-6, tem direito, como indébito, à diferença entre a correção monetária
devida com base no provimento judicial (INPC na vigência da Lei n° 8.177/91) e aquela
realizada com base na TR.
Para subsídio da análise, foram acostadas às fls. 90 a 136, cópias dos processos nrs.
10630.000097/93-61 e 10630.000096/93-06, informados pelo contribuinte como
referentes aos parcelamentos em cujas consolidações dos débitos ocorrera, no ano de
1991, correção monetária com base na Taxa Referencial Diária.
A autoridade fiscal relata que, em que pese o contribuinte ter informado em sua petição
inicial (fl. 20) e nas planilhas de fls. 11 e 12 que mais de um débito de IRPJ e mais de
um débito de CSLL, com competência de 1991, teriam sido declarados e parcelados,
nos processos informados, de nrs. 10630.000097/93-61 e 10630.000096/93-06, constam
apenas um débito de cada tributo.
Pelos cálculos constantes no despacho decisório, e com base nos demonstrativos ali
citados, a autoridade fiscal reconheceu crédito por pagamento indevido de IRPJ no valor
de R$ 1.366,92 e de CSLL no valor de R$ 371,05, totalizando R$ 1.737,97.
Da manifestação de inconformidade
Cientificado do despacho decisório em 15/05/2012, o contribuinte apresentou em
14/06/2012, tempestivamente, a manifestação de inconformidade de fls. 196 a 203.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.125 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10630.720121/2012-51

Alega que não existe qualquer discussão acerca da legitimidade do crédito, tão somente
quanto ao índice de atualização empregado pela recorrente.
Faz referência ao princípio da legalidade, transcrevendo o artigo 37 da Constituição
Federal. Cita os artigos 2o e 50 da Lei no 9784/99, que regula o processo administrativo
no âmbito da Administração Pública Federal.
Argui que, pelo princípio dos Motivos Determinantes, todos os atos administrativos
exarados pela administração pública devem ser justificados, sob pena de se tornarem
nulos de pleno direito.
Sustenta que o Despacho Decisório combatido alega divergência nos cálculos e índices
de atualização, entretanto, não apresenta planilhas que justifiquem a assertiva.
Afirma que, pelo mencionado princípio dos Motivos Determinantes, a autoridade
fazendária deveria apresentar, no mínimo, planilhas que demonstrassem a divergência
entre o cálculo da impugnante e os cálculos considerados pela Autoridade que acabou
por surtir diferenças de imposto a recolher.
Ao final, requer que seja julgado procedente o recurso apresentado, com a anulação ou
reforma integral do Despacho Decisório 250/2012, por absoluta impropriedade jurídica
da autoridade fiscal.
A 6a Turma da DRJ/POA julgou improcedente em parte a manifestação de
inconformidade, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte nos termos da
Ementa a seguir destacada:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/06/1991 a 31/08/1991
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DO
DIREITO
CREDITÓRIO
INFORMADO
NO
PER/DCOMP.
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente com os mesmos argumentos da Manifestação de
Inconformidade que passo a reproduzir:
(...)
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.125 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10630.720121/2012-51

Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.125 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10630.720121/2012-51

É o relatório

Voto
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.125 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10630.720121/2012-51

Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
MÉRITO
No que diz respeito ao mérito, a presente demanda se refere contra a insurgência
do recorrente em face do despacho decisório que reconheceu parcialmente o crédito por ele
pleiteado no PER/DCOMP 36764.31423.200907.1.3.57-9780 com o objetivo de compensar os
débitos de PIS e Cofins com crédito no total de R$ 104.736,92, oriundo de decisão judicial
transitada em julgado, processo judicial no 9500224356.
Destaca-se ainda, conforme relatório, que na referida ação judicial, o contribuinte
pleiteou o ressarcimento por meio de compensação, das quantias indevidamente pagas a título
de TR/TRD (encargos) nos parcelamentos ali mencionados.
A DRF, por meio do Despacho Decisório, reconheceu ao contribuinte o crédito no
montante de R$ 1.737,97, correspondente ao deferimento parcial do crédito por pagamento
indevido de IRPJ no valor de R$ 1.366,92 e de CSLL no valor de R$ 371,05, homologando as
compensações até o limite do crédito deferido.
O recorrente, após o despacho decisório, apresentou irresignação sustentando
basicamente que:
Alega que não existe qualquer discussão acerca da legitimidade do crédito, tão somente
quanto ao índice de atualização empregado pela recorrente.
Faz referência ao princípio da legalidade, transcrevendo o artigo 37 da Constituição
Federal. Cita os artigos 2o e 50 da Lei no 9784/99, que regula o processo administrativo
no âmbito da Administração Pública Federal.
Argui que, pelo princípio dos Motivos Determinantes, todos os atos administrativos
exarados pela administração pública devem ser justificados, sob pena de se tornarem
nulos de pleno direito.
Sustenta que o Despacho Decisório combatido alega divergência nos cálculos e índices
de atualização, entretanto, não apresenta planilhas que justifiquem a assertiva.
Afirma que, pelo mencionado princípio dos Motivos Determinantes, a autoridade
fazendária deveria apresentar, no mínimo, planilhas que demonstrassem a divergência
entre o cálculo da impugnante e os cálculos considerados pela Autoridade que acabou
por surtir diferenças de imposto a recolher.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.125 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10630.720121/2012-51

Ao final, requer que seja julgado procedente o recurso apresentado, com a anulação ou
reforma integral do Despacho Decisório 250/2012, por absoluta impropriedade jurídica
da autoridade fiscal.
No Recurso Voluntário repisou os mesmos argumentos da Manifestação de
Inconformidade, razão pela qual, por concordar com os fundamentos utilizados no Acórdão
recorrido, me utilizo do artigo 57, §3o, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, estando
a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o
entendimento deste Relator, passo a reproduzir o voto na íntegra:
No caso, o crédito pleiteado decorre de decisão proferida nos autos da ação judicial de
no 95.0022435-6, tendo sido habilitado no processo 10630.002349/2007-06.
Na referida ação judicial, o contribuinte pleiteou o ressarcimento por meio de
compensação, das quantias indevidamente pagas a título de TR/TRD (encargos) nos
parcelamentos ali mencionados. Vejamos o pedido do contribuinte em sua petição
inicial, nos autos do processo 95.0022435-6, cópia às fls. 20/43:

Conforme decisões judiciais juntadas aos autos, foi reconhecida a ilegalidade da
aplicação de TR (Taxa Referencial) como fator de correção monetária, sendo
consignado ainda, que a correção monetária, na vigência da Lei n° 8.177/91, deveria ser
realizada com base no INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), e que a partir
de janeiro de 1992 deveria ter por base a UFIR (Unidade Fiscal de Referência).
Nas planilhas apresentadas pelo contribuinte junto ao Pedido de Habilitação de Crédito
Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado, cópia as fls. 11 e 12, o
contribuinte requer o crédito no montante de R$ 104.736,92, atualizado até 31/07/2007,
sendo R$ 84.896,26 de IRPJ e R$ 19.840,66 para CSLL, conforme segue:

Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.125 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10630.720121/2012-51

Nessas planilhas, o contribuinte indicou ter utilizado os seguintes índices para
atualização integral: INPC (01/07/1991 a 31/12/91); UFIR (01/01/92 a 02/01/96);
SELIC (01/01/96 a 31/07/07).
Para subsidiar a análise, foram juntadas, no presente processo, pela unidade de origem,
cópias integrais dos processos em que foram parcelados os débitos cuja atualização é
reclamada. A autoridade fiscal informa que, embora o contribuinte tenha informado em
sua petição inicial e nas planilhas de fls. 11 e 12 que mais de um débito de IRPJ e mais
de um débito de CSLL, com competência de 1991, teriam sido declarados e parcelados,
nos processos informados, de nrs. 10630.000097/93-61 e 10630.000096/93-06, constam
apenas um débito de cada tributo.
Às fls. 90/111 está juntada cópia integral do processo 10630.000097/93- 61, referente a
Parcelamento de IRPJ. Na Discriminação do Débito a Parcelar-DIPAR consta somente
um débito relativo ao período de apuração 1991, com vencimento em 28/06/1991. A
consolidação em 10/03/1993 do débito referente ao Período de Apuração - PA 1991 está
à fl. 100:

Às fls. 113/133 está juntada cópia integral do processo 10630.000096/93- 06, referente
à CSLL. Na DIPAR consta somente um débito relativo ao período de apuração 1991,
com vencimento em 28/06/1991. A consolidação em 10/03/1993 do débito de CSLL,
código 2372, referente ao PA 1991 está à fl. 122:
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.125 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10630.720121/2012-51

No Despacho Decisório, a autoridade fiscal calcula o valor dos "encargos" reclamado
pelo contribuinte de duas maneiras.
Na primeira, os "encargos" são calculados pela TRD, conforme cálculo efetuado pela
RFB quando da consolidação do parcelamento, resultando em Cr$ 247.651.479,91 para
o IRPJ e Cr$ 67.276.486,55 para a CSLL, conforme segue:

Após, são apresentados novos cálculos do valor "encargos" utilizando o INPC de
junho/1991 a dezembro/1991, consoante decisão judicial, resultando em Cr$
240.988.793,00 para o IRPJ e Cr$ 65.466.514,96 para a CSLL, conforme segue:

Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.125 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10630.720121/2012-51

A planilha a seguir, também extraída do Despacho Decisório, demonstra o direito
creditório a ser reconhecido, calculado na data da consolidação do parcelamento, ou
seja, em 10/03/1993:

A autoridade fiscal informa que os valores acima foram corrigidos pela UFIR até 1995 e
taxa Selic a partir de 1996, resultando no direito creditório por pagamento indevido de
IRPJ no valor de R$ 1.366,92 e de CSLL no valor de R$ 371,05, conforme
demonstrativos anexados às fls. 137/139.
Como se vê, a autoridade fiscal calculou o valor dos "encargos" consoante índices
determinados pela sentença judicial, demonstrando a origem da base de cálculo.
Da análise dos processos de parcelamentos de nrs. 10630.000097/93-61 e
10630.000096/93-06, verifica-se que as planilhas apresentadas pelo contribuinte não
estão corretas quanto aos valores originais informados. O contribuinte relacionou quatro
débitos de IRPJ e quatro débitos de CSLL, referentes ao período de apuração 1991,
quando, nos parcelamentos citados, consta apenas um débito de cada tributo.
É importante destacar que caberia à manifestante, dentro do prazo de defesa, apresentar
a manifestação de inconformidade com os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, bem como trazer aos autos as provas que possuir, nos termos do artigo 16
do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
No caso sob exame, não houve a demonstração do ponto de discordância em relação as
planilhas apresentadas no despacho decisório. Portanto, a alegação do contribuinte não
pode ser acatada.
Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de considerar improcedente a manifestação de
inconformidade.
Portanto, utilizando-se, pois, das razões de decidir acima expostas, entendo por negar
provimento ao recurso.
CONCLUSÃO:
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, em
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.125 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10630.720121/2012-51

Fl. 263
DF CARF MF
Original